Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. RENDA DEMONSTRADA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. Não se mostra razoável a pretensão autoral de, a despeito de auferir renda mensal superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), ofertar a seu filho infante alimentos no patamar ínfimo de 6% dos seus rendimentos, especialmente porque não há nenhum elemento probatório de que o valor fixado na sentença impossibilita a sua subsistência.
4. Apelação conhecida e desprovida.